Tribunal: TJES
Processo: 5000222-48.2021.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000222-48.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTEFIX LTDA
RECORRIDO: SABRINA DOS SANTOS LINHARES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000222-48.2021.8.08.0065

ORIGEM:
Juízo de Jaguaré - Vara Única

RECORRENTE:
ARTEFIX LTDA

RECORRIDO:
SABRINA DOS SANTOS LINHARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA, ajuizada por SABRINA DOS SANTOS LINHARES em face de DEBORA VASCONCELOS WERNER STORCH 06012585683 (ARTEFIX), em síntese, a Recorrida alega que contratou a recorrente em abril de 2020, para executar a obra de construção do jazigo da família, incluindo túmulo de sua filha, o pagamento foi realizado em onze parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 11.000,00 (onze mil reais). Na ocasião da contratação, a requerida afirmou que prestava serviços de marmoraria e acabamentos e no decorrer da construção, descobriu que recorrente prestava serviço somente de acabamento, terceirizando a parte de marmoraria. Alega que o serviço foi executado com muitas falhas quando comparado ao projeto original, além de ter sido usado material de qualidade inferior. Sustenta, ainda, que a instalação das peças de granito se deu de forma equivocada, pois, segundo o projeto, deveriam ser únicas ou no mínimo maiores. No entanto, além do tamanho irregular, foram instaladas com diferenças de nível e espaçamento entre uma peça e outra. Afirma que a recorrente lhe causou um prejuízo incomparável, pois suportou angústia e uma dor tremenda por não ter o projeto entregue de forma mais cuidadosa. Em razão disso, pugna pela condenação da parte recorrente ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral e de R$11.000,00 (onze mil reais) pelos serviços de construção e acabamento do jazigo de sua filha, como reparação pelo dano material suportado.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU PROCEDENTE

em parte o pedido autoral para CONDENAR

a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00

(cinco mil reais) a título de danos morais, incidindo juros de mora de 01% (um por cento) ao mês da citação até o arbitramento, momento em que será atualizado apenas pela SELIC.

(3). A Recorrente apresentou embargos de declaração-(ID 14808616), a qual foi conhecido e negado o provimento (ID 14808620).

(4).

Em tempo, o Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica, requerendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando inexistência de falha na prestação de serviço, inexistência de danos morais e subsidiariamente a redução do valor arbitrado pelo juízo sentenciante a título de danos morais.

(5). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(6). A Recorrente alega a incompetência absoluta do Juizado Especial, sob o argumento de que a causa demandaria maior complexidade, o que afastaria a aplicação da Lei 9.099/95. No entanto, verifica-se que não há necessidade de produção de prova pericial ou técnica especializada, sendo as provas constantes nos autos suficientes à formação do convencimento do juízo. Assim, nego a preliminar suscitada, mantendo a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da presente demanda.

(7). Quanto à alegação de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que houve julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência para oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da parte autora, entendo que não merece prosperar. Isso porque não há cerceamento de defesa quando o julgador verifica nos autos a existência de elementos probatórios suficientes para a formação de seu convencimento, conforme previsão do artigo 355, inciso I, do CPC. Ademais, conforme registrado no ID 1480860, foi expressamente determinado que, caso as partes tivessem interesse na produção de provas em audiência, deveriam manifestar-se justificadamente na primeira oportunidade em que coubesse falar nos autos. No entanto, não houve a apresentação de justificativa plausível para a necessidade da instrução oral. Importa destacar, ainda, que a distribuição da presente demanda ocorreu em período de pandemia, contexto excepcional que demandava maior cautela na designação de atos presenciais, o que reforça a razoabilidade da condução do feito nos moldes adotados. Assim, não se constata cerceamento de defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, com base nos elementos constantes dos autos.

(8). Apesar do tempo de exposição às intempéries e do desgaste natural do material, é de fácil constatação a imperfeição no acabamento do jazigo, conforme registrado no ID 14808597, evidenciando a má qualidade do serviço prestado. Soma-se a isso a falta de atenção e de resposta adequada à consumidora, conforme demonstra o ID 14808599, o que agrava a falha na prestação do serviço e viola os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, previstos no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

(9). Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas. Ressalte-se que a contratação de serviços funerários envolve, além do aspecto comercial, um contexto emocional delicado, exigindo ainda mais zelo, respeito e diligência do fornecedor. A falha evidenciada nos autos compromete não apenas a qualidade do serviço, mas atinge diretamente a dignidade e o sentimento de luto da parte consumidora.

(10). No que tange ao valor arbitrado na sentença, observa-se que este foi fixado com moderação e dentro dos padrões aceitos pela jurisprudência, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza do dano, a extensão da ofensa e a finalidade pedagógica da indenização. Desse modo, deve ser mantida a condenação por danos morais, tal como fixada em sentença, sem necessidade de qualquer redução ou majoração.

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)